Tribunal: STF
Processo: RHC 215500
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por João José Dias Teixeira, devidamente assistido pela Defensoria Pública da União, contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 722266/SC, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, pelo qual se negou provimento ao agravo regimental.



    Segundo relata o recorrente, a defesa interpôs agravo em execução penal pleiteando a aplicação da Lei nº 7.210/84, sem as alterações da Lei nº 13.964/2019, para fins de progressão de regime. Entretanto, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou provimento ao recurso, nos termos da ementa a seguir transcrita:



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE FIXAÇÃO DO PERCENTUAL DE 40% (2/5) DE PENA CUMPRIDA PARA O CÁLCULO DA CONCESSÃO DE PROGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL RELATIVO À CONDENAÇÃO POR CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO AO REINCIDENTE GENÉRICO, PORÉM APLICOU REGRA DESFAVORÁVEL EM RELAÇÃO AOS CRIMES COMUNS (20%). INSURGÊNCIA DA DEFESA. PRETENSÃO DE RETIFICAÇÃO DOS PARÂMETROS COM A FIXAÇÃO DA FRAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DA CONDENAÇÃO (1/6). IMPOSSIBILIDADE. MINORAÇÃO DO TEMPO PARA PROGRESSÃO VIABILIZADA PELA INCIDÊNCIA DAS INOVAÇÕES TRAZIDAS PELA LEI Nº 13.964/2019 (PACOTE ANTI-CRIME). ANÁLISE GLOBAL DO PROCESSO EXECUTIVO. VEDAÇÃO A COMBINAÇÃO DE LEIS. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA 501 DO STJ. PRECEDENTES. INTERLOCUTÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    (...) 2. Não é permitido ao magistrado, diante de conflito de leis no tempo, mesclar as partes benéficas de cada norma, criando uma terceira, não prevista pelo legislador; a avaliação da lex mitior acontece casuisticamente, a fim de que, a depender do resultado da aplicação na íntegra de uma ou outra, se decida pela ultra-atividade da lei revogada ou a retroatividade da lei nova (TJSC, Agravo de Execução Penal nº 5000259-30.2021.8.24.0033, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Sérgio Rizelo, Segunda Câmara Criminal, j. 13/04/2021)”.



    Contra essa decisão, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, alegando, em síntese, que ”para os crimes comuns sem violência ou grave ameaça aplicou-se o patamar de 20% decorrente das alterações do art. 112 da LEP trazidas pela Lei 13.964/2019 e não 1/6, conforme previsto na legislação anterior, que é mais benéfica”. 



    O e. Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, denegou a ordem. As razões foram assim sintetizadas:



    “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. COMBINAÇÃO DE LEIS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA DE FORMA INTEGRAL. PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.



    Ordem denegada.” 



    Irresignadas, a Defensoria Pública da União (fls. 112/118) e a Defensoria Pública de Santa Catarina (fls. 123/129) interpuseram agravos regimentais. 



    Em ambos os recursos, a defesa sustenta “que deve ser aplicado o percentual de 1/6 (fixado pela LEP antes das alterações promovidas pela Lei nº 13.964/2019) para os crimes comuns sem violência ou grave ameaça, pois não há sequer falar em ‘combinação de leis’ quando se está a analisar a sucessão de leis penais para crimes ou penas distintas”.



    Aduz, ainda, que “entender de forma contrária à combinação de leis mais favoráveis viola o princípio da legalidade estrita, uma vez que a lei penal estabelece claramente que a lei posterior que de QUALQUER MODO favorecer o agente deve ser aplicada”



    A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental da Defensoria Pública da União (fls. 112/118) e não conheceu do agravo regimental da Defensoria Pública de Santa Catarina (fls. 123/129).



    O julgado recebeu ementa com o seguinte teor:



    “AGRAVOS REGIMENTAIS EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. APENADO REINCIDENTE. UNIFICAÇÃO DE PENAS. NOVO PATAMAR. TOTALIDADE DAS REPRIMENDAS. PRECEDENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INTERPOSIÇÃO DE MAIS DE UM RECURSO CONTRA A MESMA DECISÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRECEDENTES.



    Agravo regimental de fls. 112/118 desprovido; agravo regimental de fls. 123/129 não conhecido.”



    No recurso ordinário, alega o recorrente que não se trata, na hipótese, de combinação de leis penais, mas sim de aplicação de leis penais distintas para crimes e penas diferentes, considerando as especificidades próprias de cada delito.



    Ao final, final pede a reforma do acórdão do Superior Tribunal de Justiça para aplicar a fração de 1/6 para fins de progressão de regime relativamente aos crimes comuns.



    É o relato necessário. Pondero e decido.



    Na espécie, a defesa busca reforma de decisão proferida pelo Juízo das Execuções Penais que, conquanto tenha aplicado fração mais benéfica para a progressão de delito hediondo (40%), conforme art. 112, inciso V, da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei nº 13.964/2019, modificou também a fração aplicada aos delitos comuns, de 1/6 para 20%, nos termos da nova redação do art. 112, inciso II, do referido diploma legal. Pretende o recorrente, então, que seja aplicada a fração de 1/6, relativamente às infrações penais comuns, conforme art. 112, com redação anterior à Lei nº 13.964/2019.



    Até o advento da Lei nº 13.964/2019, denominada de Pacote Anticrime, o artigo 112 da Lei de Execução Penal (LEP) assim dispunha:



    “Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão (Redação dada pela Lei nº 10.792/2003).



    Há de se observar, ademais, que relativamente aos crimes hediondos e equiparados, a Lei nº 8.072/90 continha preceito específico, com o seguinte teor:



    “Art. 2º. (...)



    § 2º A progressão de regime, no caso dos condenados pelos crimes previstos neste artigo, dar-se-á após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena



    A Lei n. 13.964/2019 alterou substancialmente o art. 112 da Lei de Execução Penal, cujo teor passou a ser o seguinte:



    Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: 



    I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;



     II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça; 



    III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; 



    IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; 



    V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; 



    VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for: 



    a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional; 



    b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou 



    c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada; 



    VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado; 



    VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional. […]



    Como visto, o STJ entendeu que a aplicação da fração de 1/6 relativamente aos delitos comuns, para fins de progressão de regime nos termos do art. 112 da LEP (redação antiga), implicaria indevida combinação de leis, pois com o advento da Lei 13.964/2019, seria necessária a incidência retroativa da fração de 20%, alusiva ao crime comum.



    Dito de outro modo, tendo havido modificação benéfica da fração atinente ao crime hediondo, por meio da Lei 13.964/2019, essa deveria alcançar a integralidade dos delitos pelos quais condenado o recorrente, essa foi a perspectiva das instâncias precedentes.



    Ocorre que, no caso, a Lei 13.964/2019 é apenas em parte mais benéfica ao recorrente, pois no tocante aos crimes comuns aplicou-se fração de 20%, ou seja, superior à prevista na redação antiga, 1/6 (um sexto).



    Nesse sentido, a conclusão das instâncias ordinárias e ratificada pelo STJ, mostra-se em rota de choque com a Jurisprudência dessa Corte, segundo a qual deve-se afastar a retroatividade maléfica em matéria penal, bem como proceder a retroatividade benéfica nos casos em que isso for possível.



    Na espécie, não se vislumbra indevida combinação de leis, porquanto tratando-se de condenações por fatos distintos a execução deve de igual modo observar o princípio da individualização combinado com o da irretroatividade maléfica.



    Ao enfrentar situações assemelhadas, assim a Corte tem decidido a respeito:



    “SEGURANÇA JURÍDICA – APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO. A primeira condição da segurança jurídica é a irretroatividade da lei, no que editada para viger prospectivamente, regendo atos e fatos que venham a ocorrer. LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO – PENAL. O princípio da irretroatividade da lei surge robustecido ante o disposto no artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal – “a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu.” PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – DEFINIÇÃO. O regime de cumprimento da pena é norteado, considerada a proteção do condenado, pela lei em vigor na data em que implementada a prática delituosa. PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – PROGRESSÃO – FATOR TEMPORAL. A Lei nº 11.464/07, que majorou o tempo necessário a progredir-se no cumprimento da pena, não se aplica a situações jurídicas que retratem crime cometido em momento anterior à respectiva vigência – precedentes. LEI PENAL – INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA – EXTENSÃO – IMPROPRIEDADE. Descabe interpretar analogicamente norma penal benéfica ao acusado a ponto de introduzir, no cenário, quanto a instituto nela não tratado, exigência relativa ao cumprimento de parte da pena para progredir” (RE n. 579.167, Repercussão Geral – Mérito, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 18.10.2013)



    Sob esse ângulo, o Ministro Alexandre de Moraes assim consignou, ao enfrentar controvérsia similar veiculada no RHC nº 213.769/SC, Dje 25/5/2022:



    (...)



    “É firme na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL que "pelo princípio constitucional da ultratividade da lei penal mais benéfica ou da irretroatividade da lei penal mais severa deve-se aplicar ao mesmo fato delituoso a lei que mais favorecer o réu, não sendo possível a combinação de leis. Não há controvérsia sobre esse entendimento deste Supremo Tribunal quando se tratar do mesmo fato criminoso, ainda que diferido no tempo" (RHC 212.192/SC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, Dje 28/03/2022).



    Ocorre que, no caso, não se trata de mesmo fato criminoso. Os crimes são diversos (embriaguez ao volante e estupro) com sentenças condenatórias distintas. É de se ver que os processos foram reunidos na execução penal do recorrente, sem contudo, torná-los em mesmo fato criminoso. 



    Portanto, "à luz do princípio da individualização da pena e da isonomia, de observância obrigatória também à fase executória, a aplicação de sistemática própria a crimes distintos é consectário lógico do direito penal brasileiro. Sendo assim, inafastável a observância individual a cada infração da fração mais benéfica ao réu a fim de avaliar a retroatividade ou não das previsões da Lei 13.964/19. Nesse caso, em que a anterior redação da LEP, concomitante à prática do delito comum, previa o percentual de 1/6 de cumprimento de pena para progressão e a nova redação prescreve o cumprimento de 20% da pena, indubitavelmente, a inovação não retroage" (RHC 208.512/SC, Rel. Min. GILMAR MENDES, Primeira Turma, DJe de 13/12/2021).”



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, para, considerando a irretroatividade da lei penal mais gravosa, seja considerada pelo Juízo da execução competente a fração de 1/6 para fins de progressão de regime, relativamente aos crimes comuns pelos quais o recorrente encontra-se cumprindo pena.



    Oficie-se ao juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Criciúma/SC (Processo de execução nº 0001782-02.2014.8.24.0004), ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina e ao Superior Tribunal de Justiça, dando-lhes ciência do teor dessa decisão para que adotem as providências necessárias.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente